Tribunal: TJDFT
Processo: 0738356-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738356-17.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPHABE COOPERATIVA HABITACIONAL DE BRASILIA E ENTORNO LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPHABE – COOPERATIVA HABITACIONAL DE BRASÍLIA E ENTORNO LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ajuizada em face do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF): “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada por Cooperativa Habitacional de Brasília e Entorno Ltda. (COOPHABE), na presente data, em desfavor do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM). A autora afirma que no dia 17/11/2023, agentes públicos do IBRAM identificaram possível prática do ilícito administrativo de parcelamento irregular do solo urbano (mormente na área do Condomínio Residencial Vale das Palmeiras, situado no Setor Habitacional Tororó, região administrativa de Jardim Botânico/DF), razão pela qual o Estado aplicou sanção administrativa de multa de R$ 51.151,45, por meio do Auto de Infração n.o 10.210/2023 (processo administrativo n.o 00391-00011722-2023-00). Pondera que “havia anteriormente ingressado com o Processo SEI 00391- 00010720/2023-95, onde solicitou a Licença de Instalação Corretiva para o mesmo empreendimento. Esse processo está em trâmite, e até a presente data, a licença ainda não foi emitida. Não obstante, a multa foi aplicada sem que o procurador da Autora fosse devidamente notificado. As notificações foram direcionadas ao engenheiro responsável pela obra, Thales Thiago Sousa Silva, que não possui legitimidade para representar a Cooperativa e sequer consta seus dados de contato para receber qualquer intimação, conforme contrato anexo trata-se apenas de um profissional / prestador de serviço, violando assim o direito de defesa da Autora e prejudicando, sob alegação que teria citado por meio dele para eventualmente apresentar recurso. No ato do recurso considerou-se ILEGALMENTE intempestivo, cerceando o Direito de exercer a ampla defesa.” (sic) (id. n.o 206277589, p. 2). Na causa de pedir remota, sustenta que (i) “A aplicação da multa e a imposição do embargo foram feitas de forma arbitrária, uma vez que a infração não foi corretamente caracterizada, considerando que o parcelamento de solo já estava concluído e o pedido de licença corretiva já havia sido protocolado antes da autuação.” (sic) (id. n.o 206277589, p. 2); e que (ii) os expedientes adotados pelo Estado no processo administrativo n.o 00391-00011722-2023-00 implicaram cerceamento indevido do direito fundamental à ampla defesa. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia da Administração Pública, no sentido de que o Juízo declare a suspensão da exigibilidade da sanção de multa aplicada por intermédio do Auto de Infração n.o 10.210/2023. No mérito, pede que o Poder Judiciário declare a nulidade do ato de polícia vergastado. Após o cumprimento de diligências atinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos no dia 28/08/2024, às 17h40min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O objeto da presente ação concerne em verificar a legalidade do Auto de Infração n.o 10.210/2023. A Lei Distrital n.o 41/1989 (que dispõe sobre a política ambiental do Distrito Federal) fixa que a autoridade ambiental que tiver ciência ou notícia de ocorrência de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de se tornar corresponsável (art. 44); e que a inobservância da obrigação de realizar obras de construção, ampliação e reforma de acessões artificiais sem o devido licenciamento enseja aplicação de sanção administrativa de multa (art. 45, II). Examinando o ato vergastado, nota-se que o Auto de Infração n.o 10.210/2023 encontra-se devidamente fundamentado e amparado na legislação de regência, não havendo falar em vício de ilegalidade flagrante. Vale destacar que o ato impugnado foi subscrito pela representante legal da COOPHABE. Vale dizer que a atividade exercida pelo Distrito Federal no caso em espeque constitui expressão do poder de polícia da Administração Pública (que deriva do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado), o qual é definido pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello como (...) a atividade da Administração Pública, expressa em atos normativos ou concretos, de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos particulares um dever de abstenção (‘non facere’) a fim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo (Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 830.). Além do mais, não se pode esquecer que um dos atributos inerentes aos atos administrativos é a presunção relativa da sua regularidade jurídica e da veracidade das razões de fato que ensejaram a sua edição pelo Poder Público. Sendo assim, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o IBRAM para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis, consoante o disposto nos arts. 183, caput, 230 e 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos.” A Agravante sustenta (i) que “ajuizou ação de procedimento comum em face do Agravado, visando à suspensão da exigibilidade de multa administrativa no valor de R$ 51.151,45, imposta por meio do Auto de Infração n.o 10.210/2023, em razão de suposto parcelamento irregular do solo no Condomínio Residencial Vale das Palmeiras”; (ii) que “a aplicação da referida multa se deu sem a devida notificação do representante legal da Agravante, sendo que a notificação foi indevidamente direcionada ao engenheiro responsável pela obra, Thales Thiago Sousa Silva, que não detém poderes para representar a Cooperativa”; (iii) que “este parcelamento já existe há mais de 20 (vinte) anos, época em que o processo inicial de regularização foi proposto, tanto que o GDF sabe da existência desse parcelamento, e arrecada o IPTU anualmente de cada um dos lotes do Residencial”; (iv) que o “pedido de Licença de Instalação Corretiva, estando o processo administrativo em trâmite no momento da autuação. A multa foi aplicada antes da conclusão desse processo, violando o princípio da legalidade”; (v) que a “manutenção da multa administrativa em vigor traz sérios prejuízos à Agravante, pois além de seu valor elevado, pode prejudicar o desenvolvimento de suas atividades”; e (vi) que “demonstrou claramente que a sanção administrativa foi imposta sem a observância do devido processo legal, em especial pela falha na notificação do representante legal da Cooperativa”. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender “a exigibilidade da multa aplicada pelo Auto de Infração n.o 10.210/2023”. Preparo recolhido (ID 63967242). É o relatório. Decido. A antecipação da tutela jurisdicional só pode ser deferida à luz de um cenário probatório escoimado de dúvidas ou incertezas. E não é esse, em princípio, o horizonte probatório descortinado nos autos. Com efeito, não é possível divisar, no plano da cognição sumária, o vício do procedimento administrativo que poderia comprometer a validade da punição aplicada, máxime ante a presunção de legalidade e legitimidade do auto de infração. Somente a ampliação cognitiva e probatória da demanda permitirá uma avaliação minimamente segura a respeito da validade ou invalidade do auto de infração que densifica a multa administrativa contra a qual investe a Agravante. Raiaria pela temeridade processual a concessão da tutela de urgência sem o indispensável embasamento probatório no nível exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator